Tribunal: TJMT
Processo: 1019632-93.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019632-93.2017.8.11.0041.
RECORRENTE: FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA.
RECORRIDO: MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES E OUTRO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FATEX RESIDENCIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33492953-TJ):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGA DE COISA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELOS AUTORES, ORA PRIMEIROS APELANTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Realmente, conforme alegado pelos autores, ora primeiros apelantes, para o deslinde da presente Ação de Obrigação de Fazer de no 1019632-93.2017.8.11.0041 era necessária a produção de provas, mormente a pericial, a fim de apurar se os vícios construtivos alegados foram ou não reparados.
II - Tanto é assim que, em decisão liminar, a própria Juíza sentenciante, ressaltou que, para análise dos inúmeros pedidos lançados pelos autores, ora primeiros apelantes, seria necessária a realização de prova técnica.
III - Não fosse o suficiente, conforme os fundamentos da sentença recorrida, dentre os inúmeros pedidos lançados na exordial da presente demanda, os mesmos, só não foram analisados, em razão da procedência da Ação de Rescisão Contratual de no 1018848-19.2017.8.11.0041, contudo, tendo sido reformada a sentença dos Autos acima especificados, por corolário lógico, os pedidos, após a realização das provas pretendidas pelas partes, devem ser devidamente analisados. (N.U. 1019632-93.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 45295497-TJ).
A Recorrente alega violação aos artigos 7o e 489, § 1o, IV, ambos do CPC, uma vez que não teria existido julgamento final sobre o apelo interposto pelos Recorrentes, embora tenha constado no relatório do recurso, existindo omissão.
Diz que houve violação ao artigo 474 do CC e artigo 370 do CPC, uma vez que o juiz, destinatário da prova, entendeu pela desnecessidade de produção destas pelo fato de a ação de rescisão ter sido julgada procedente, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.
Aduz que o artigo 413 do CC e a Sumula 543 do STJ restaram violados, salientando que já é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre os percentuais a serem devolvidos em caso de rescisão contratual.
Recurso tempestivo (id. 48717493-TJ).
O pedido de efeito suspensivo foi rejeitado no id. 48936466-TJ.
Contrarrazões no id. 51812473-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 7o e 489, § 1o, IV, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, não analisando o apelo interposto pelo Recorrente, embora tenha constado no relatório do recurso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, a Câmara Julgadora entendeu que o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e a anulação da sentença prejudicou análise do recurso de Apelação, como se observa da transcrição abaixo:
“Na hipótese, os réus, ora embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não analisou seu recurso de apelação.
Não assiste razão aos réus, ora embargantes.
É que, com o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa dos autores, ora embargados, e a anulação da sentença recorrida, as demais matérias, incluindo seu recurso de apelação, ficaram prejudicadas.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 7o e 489, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 474 do CC, e ao artigo 370 do CPC, a parte Recorrente defende que o juiz, destinatário da prova, entendeu pela desnecessidade de produção destas pelo fato de a ação de rescisão ter sido julgada procedente, motivo pelo qual não há falar em cerceamento de defesa.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Assiste razão aos autores, ora primeiros apelantes.
Isso porque, realmente, conforme alegado pelos autores, ora primeiros apelantes, para o deslinde da presente Ação de Obrigação de Fazer de no 1019632-93.2017.8.11.0041 era necessária a produção de provas, mormente a pericial, a fim de apurar se os vícios construtivos alegados foram ou não reparados.
Tanto é assim que, em decisão liminar (id. 30501780), a própria Juíza sentenciante ressaltou que, para análise dos inúmeros pedidos lançados pelos autores, ora primeiros apelantes, seria necessária a realização de prova técnica.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da supramencionada decisão:
“A respeito da plausibilidade das alegações dos autores, observa-se que nesta análise sumária, não há como atender aos pedidos acerca da suspensão do pagamento de todas as taxas, tributos, contribuições e cotas condominiais desde a expedição do habite-se, bem como a determinação das rés em efetuarem o pagamento dos aluguéis futuros, ambos até a efetiva reparação de todos os vícios construtivos e imissão dos autores na posse do imóvel, vez que tal matéria demanda prova técnica, não servindo apenas aquela produzida unilateralmente pelos autores, além disso, deve-se fazer análise em conjunto com o contrato firmado entre as partes os defeitos alegados pela autora, onde consta, inclusive, pedido de correção de acordo com as normas da ABNT. Ademais, a imissão da posse da autora depende da contraprestação, que é a quitação de todo saldo devedor.
Não fosse o suficiente, conforme os fundamentos da sentença recorrida, dentre os inúmeros pedidos lançados na exordial da presente demanda, os mesmos, só não foram analisados, em razão da procedência da Ação de Rescisão Contratual de no 1018848-19.2017.8.11.0041, contudo, tendo sido reformada a sentença dos Autos acima especificados, por corolário lógico, os pedidos, após a realização das provas pretendidas pelas partes, devem ser devidamente analisados.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem efetiva a demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2. É inviável, em sede de recurso especial, analisar se houve descumprimento dos termos contratuais e ofensa à cláusula da exceptio non adimpleti contractus. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. A reforma do julgado quanto à conclusão de não ter sido configurado cerceamento de defesa, ante o indeferimento das provas testemunhal e pericial demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 726.968/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, constata-se que em relação à suposta violação ao artigo 413 do CC e a Sumula 543 do STJ, cuja controvérsia está amparada na alegação de que já é entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre os percentuais a serem devolvidos em caso de rescisão contratual, não foi decidida pelo acórdão impugnado, tampouco nos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII